Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CNJ. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegou: (i) necessidade de suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do ato normativo que fundamenta o título; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o ajuizamento de ação rescisória suspende automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) se há inexigibilidade do título por inconstitucionalidade; (iii) se a metodologia de cálculo adotada caracteriza anatocismo; e (iv) se é possível afastar, em controle difuso, a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, os efeitos da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso.
4. A ação rescisória ajuizada foi indeferida liminarmente, não havendo óbice à continuidade da execução.
5. A Resolução n. 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução n. 448/2022, regulamenta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito, em consonância com a EC n. 113/2021, inexistindo anatocismo.
6. Atos normativos do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e devem ser observados pelos tribunais, sendo inviável afastá-los em controle difuso, cabendo ao STF eventual declaração de inconstitucionalidade.
7. Precedentes desta Corte reconhecem a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019, bem como a metodologia de cálculo adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória.
2. As resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e devem ser observadas pelos tribunais, não sendo possível afastá-las em controle difuso.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito, nos termos da EC n. 113/2021, não configura anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0737022-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, APC n. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024; STF, MS n. 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020.